Tribunal: STJ
Processo: 2334726-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008885 - SP (2025/0283772-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIO SYNERGY AGRO SCIENCE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CUSTODIO - SP472284
HEITOR KALEU LOPES DA SILVA - SP471460
AGRAVADO
: QUIVER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4724f38e-9d1c-482f-b28c-46b871bafec3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008885 - SP (2025/0283772-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIO SYNERGY AGRO SCIENCE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CUSTODIO - SP472284

HEITOR KALEU LOPES DA SILVA - SP471460
AGRAVADO
: QUIVER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BIO SYNERGY AGRO SCIENCE
LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, dada a incidência da Súmula 115/STJ.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento
interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a justiça gratuita. O agravante
requer a concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão do
benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Possibilidade de
concessão do benefício a pessoas jurídicas desde que demonstrada a
hipossuficiência financeira. 5. Documentos trazidos pela parte autora que não
demonstram a alegada incapacidade econômica. Alegação genérica de
hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso não provido. Decisão mantida.

A agravante sustenta ter sanado o vício de representação processual, “de
modo que não aceitação do substabelecimento apresentado, sem a devida consideração
das peculiaridades do processo eletrônico e da manifesta boa-fé da parte, constitui clara
Documento eletrônico VDA52574408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:53
Código de Controle do Documento: f88e34a6-e943-4bb7-92ec-231c36fc08a1

violação ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 98). Alega,
também, não ser cabível a majoração de honorários advocatícios promovida na decisão
agravada.
Não foi apresentada impugnação ao agravo.
É o relatório.
VOTO
A procuração conferindo poderes ao advogado que, por sua vez,
substabeleceu poderes ao subscritor do recurso especial foi juntada aos autos, de modo
que se pode considerar regularizada a representação processual.
Fica afastada, portanto, a incidência da Súmula 115/STJ.
O recurso especial, todavia, não comporta provimento.
O agravante alegou violação ao
-A do Código Civil. Argumentou que
art. 49
esse dispositivo faz distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios e concluiu que o
benefício da justiça gratuita não poderia ser indeferido com base na capacidade
financeira de um dos sócios.
Ocorre que o benefício não foi indeferido com fundamento na capacidade de
sócios, mas na ausência mesmo de comprovação da necessidade da pessoa jurídica.
Para que não restem dúvidas, confira-se o pertinente trecho do acórdão recorrido (fl. 52):

No caso em tela, os documentos acostados a fls. 52/79 dos autos principais,
apesentados pela autora para embasar o seu pedido, não são capazes de comprovar
a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Note-se que o simples fato da empresa ter iniciado suas atividades em dezembro
/2022, por si só, afasta argumentos de que a empresa estaria passando por
dificuldades financeira, diferentemente do informado no presente recurso.

A alusão ao fato de uma sócia receber R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
mensais em pelo menos um banco não afasta a conclusão de que a pessoa jurídica não
comprovou dificuldade de arcar com as custas do processo.
Em suma, o Tribunal de origem concluiu que a precariedade financeira da
pessoa jurídica não estava comprovada, conclusão que não se pode afastar em recurso
especial sem o reexame de prova.
Aplica-se ao caso a Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:53
Código de Controle do Documento: f88e34a6-e943-4bb7-92ec-231c36fc08a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.885 / SP
Número Registro: 2025/0283772-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10375404920248260576 23347265320248260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIO SYNERGY AGRO SCIENCE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO CUSTODIO - SP472284
HEITOR KALEU LOPES DA SILVA - SP471460
AGRAVADO
: QUIVER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIO SYNERGY AGRO SCIENCE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO CUSTODIO - SP472284
HEITOR KALEU LOPES DA SILVA - SP471460
AGRAVADO
: QUIVER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52791823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 05d04dc1-71b3-44a2-ab21-c29bac625629

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 05d04dc1-71b3-44a2-ab21-c29bac625629